Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-78.2020.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos por GERONIMA RENHITSIHU e pelo BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de negócio jurídico e condenar a ré à restituição em dobro das prestações pagas pela autora, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
A autora se limita a pleitear a majoração da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência.
A ré defende a ausência de má-fé a justificar a restituição de valores na forma qualificada e a inocorrência de dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução da indenização correspondente e pela modificação do termo a quo dos juros moratórios.
Ambas as partes apresentaram contrarrazões.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário ou favorável a Súmulas dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdãos dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, aplicável analogicamente na hipótese em tela, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema:
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Quanto à matéria de fundo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no seguinte sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.”
(N.U 1000666-34.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena analfabeta, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).”
(N.U 1000285-90.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)
No presente caso, observa-se que a parte autora é pessoa não alfabetizada, tal como reconhecido na sentença e não impugnado pela contraparte.
Em que pese essa circunstância não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta exige das declarações de vontade a garantia de informação clara, prévia e adequada a respeito do conteúdo negocial.
A esse respeito, disciplina o Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”
Considerando que a parte autora comprovou ser pessoa de idade avançada e analfabeta, incumbia à instituição financeira comprovar que, ao celebrar o contrato em discussão, teria adotado todas as cautelas relativas à contratação, mormente o dever de informação adequada e clara acerca das consequências do contrato, o que não fez.
Fixadas essas premissas, quanto ao tópico atinente à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, disciplina o artigo 42, parágrafo único do CDC:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor de estar agindo conforme o Direito.
Considerando que a instituição financeira tinha prévio conhecimento da irregularidade da suposta contratação, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada, o que demanda a manutenção da sentença nesse tópico.
De igual modo, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.
Com relação ao quantum indenizatório, objeto de impugnação em ambos os recursos em análise, é pacífico o entendimento de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.
Nesse sentido, observa Flávio Tartuce:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)
Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de R$ 3.000,00, merece ser majorada ao patamar de R$ 10.000,00, que se revela mais consentâneo com as especificidades do caso e com o valor praticado por esta Câmara em hipóteses correlatas.
Quanto ao pedido de alteração do termo a quo dos juros moratórios, estabelecidos a partir da celebração do contrato debatido nos autos, entendo que a sentença não merece reforma, eis que, em se tratando de responsabilidade não respaldada em contrato válido – aquiliana, portanto -, tais encargos devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, e tal momento mais se amolda àquele fixado na origem.
Por fim, o pleito de majoração dos honorários sucumbenciais também não comporta deferimento, considerando que a verba foi fixada em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o do CPC, especialmente a simplicidade da causa e o curto período de tramitação do processo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré e dou parcial provimento ao recurso da autora para reformar a sentença, majorando a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00.
Ao ensejo, advirto as partes quanto ao teor dos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC.
Publique-se. Intime-se
Cumpra-se